Tribunal: TJMT
Processo: 1007162-51.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
HABEAS CORPUS N.o 1007162-51.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT.
Impetrante: Defensoria Pública – Dr. Fernando Antunes Soubhia
Paciente: Oreste Ângelo Fontana
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Oreste Ângelo Fontana, supostamente submetido a constrangimento ilegal atribuído à autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ante a suposta prática dos delitos descritos no art. 303 e no art. 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.
Em síntese, aduz a impetrante que não existem motivos hábeis à segregação cautelar do paciente, sobretudo porque a conclusão de que sua liberdade enseja risco à ordem pública não está embasada em elementos concretos, em inobservância ao quanto disposto no art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal com a nova redação dada pela Lei n. 13.964/2019.
Destaca que o estado de pandemia causado pela disseminação do Coronavírus (COVID-19) deu ensejo à edição pelo Conselho Nacional de Justiça da Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, a preconizar a “adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo” (sic, id. 37545478), sugerindo a reavaliação de prisões provisórias, nos termos do art. 316 do CPP, priorizando-se casos em que figurem sujeitos integrantes do grupo de risco, em que incluídos idosos, bem como prisões em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade.
Salienta que o paciente possui 61 (sessenta e um) anos de idade e que o estabelecimento penitenciário em que se encontra encarcerado apresenta uma taxa de superlotação de quase 100% (cem por cento), não possuindo estrutura médica compatível com as necessidades de contenção da pandemia, conjuntura que robustece a inviabilidade de subsistência da custódia.
Realça que o juízo a quo sequer analisou o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), cuja aplicação reputa suficiente na espécie, notadamente em razão da desproporção da prisão cautelar com o regime de pena a ser imposto em caso de eventual condenação.
Assim, almeja a concessão liminar da ordem para que seja expedido alvará de soltura em prol do paciente, com ou sem cautelares alternativas, ou, ao menos, imposta a prisão domiciliar, o que anseia ver confirmado ao fim. Juntou documentos.
Após examinar os elementos de convicção acostados, constata-se, em cognição sumária, o constrangimento ilegal apontado na inicial, a impor a concessão de tutela de urgência.
Extrai-se que, na audiência de custódia realizada em 16.03.2020, após homologar o auto de prisão em flagrante, o magistrado de primeiro grau houve por bem converter a prisão do paciente em preventiva, com vistas à garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, dado que “o acusado responde nos autos de no 432206 (delito de trânsito) da Décima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, onde fora condenado pelo mesmo crime, sem coisa julgada”, bem como porque “confirmou que tem conhecimento que sua habilitação está suspensa, mas mesmo assim continua a dirigir e veio a cometer crime com violência à pessoa, estando duas vítimas lesionadas no presente caso” (sic, id. 37545478).
Todavia, em consulta ao Sistema Institucional Primus, constata-se que o aludido registro se refere à situação de embriaguez ao volante, ocorrida há mais de 04 (quatro) anos, panorama que debilita, em princípio, o fundamento em que se lastreou a custódia preventiva, ante o largo lapso temporal decorrido entre as condutas.
Tem-se que as circunstâncias do caso concreto não revelam, a priori, indicativos da periculosidade social do paciente, que, ao que parece, possui endereço fixa e ocupação lícita, além de ser pessoa idosa.
Registre-se que, a par do Estado de Coisas Inconstitucional experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações sistêmicas de direitos fundamentais (STF, ADPF n. 347 MC/DF), em atenção ao quadro de pandemia causado pelo vírus COVID-19, o Min. Marco Aurélio, no bojo da tutela provisória incidental na ADPF 347/DF, proferiu decisão conclamando aos juízos da execução a analisarem a possibilidade de adoção, em caráter de urgência, de providências voltadas à cautela da população carcerária, notadamente daqueles inseridos no denominado grupo de risco, dentre essas “a liberdade condicional a encarcerados com idade igual ou superior a sessenta anos”.
No mesmo sentido, o Conselho Nacional de Justiça também divulgou a Recomendação 62, que padroniza medidas que podem ser tomadas pelo Judiciário para combater a propagação do Coronavírus no âmbito dos estabelecimentos carcerários, sobrelevando, de resto, diretrizes no sentido de diminuir o ingresso de pessoas no sistema prisional.
Aludido contexto fortalece o preceito de que a prisão processual deverá pressupor, sempre, a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), mediante motivação idônea (ultima ratio), o que não se verifica na hipótese em estima.
Desse modo, ante a singularidade do caso, revela-se, à luz do art. 282 do CPP, necessária ao resguardo das investigações e adequada às circunstâncias do fato e às condições pessoais do paciente a adoção das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, incisos I e V, do CPP (comparecimento periódico em juízo, mensalmente, para informar e justificar atividades; proibição de ausentar-se da Comarca), sem prejuízo da imposição de cautelares outras ao crivo do juízo de origem.
Ante o exposto, defiro o pedido liminar para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de Oreste Ângelo Fontana, impondo-lhe, porém, as medidas cautelares descritas no art. 319, incisos I e V, do CPP.
Expeça-se o competente Alvará de Soltura em benefício do paciente, clausulado com as cautelas de praxe, devendo a autoridade prisional verificar, com a máxima atenção, se ele não está preso por outro motivo.
Cientifique-se o paciente, no ato de cumprimento do Alvará de Soltura, acerca da necessidade de obediência às medidas cautelares supramencionadas, sob pena de decretação da prisão preventiva.
Requisitem-se informações à autoridade judiciária, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 18 de março de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada